Tribunal: TJBA
Processo: 8051194-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051194-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR, BENJAMIN VIANA DE MENESES

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Maria do Amparo da Silva Pereira contra decisão que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, fixando desconto de 90% sobre as custas e parcelamento em 3 vezes, buscando a recorrente o deferimento integral do benefício, ante sua renda mensal de R$ 1.412,00, comprometida com empréstimos consignados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à agravante, diante da declaração de hipossuficiência não infirmada por elementos concretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental de acesso à justiça, garantindo a gratuidade àqueles que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

4. O CPC, em seus arts. 98 e 99, §2º e §3º, estabelece presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa natural.

5. O afastamento da presunção somente é admitido quando houver elementos concretos nos autos que demonstrem a inexistência dos pressupostos legais, conforme orientação fixada no REsp 2.055.899/MG (STJ).

6. A agravante aufere renda mensal inferior a três salários mínimos, parâmetro utilizado reiteradamente pelo TJ-BA para aferição da hipossuficiência, corroborado pela jurisprudência citada.

7. Não há nos autos qualquer elemento que infirme a declaração de insuficiência financeira, sendo contraditória a manutenção de ônus financeiro após reconhecer-se a dificuldade econômica da parte.

8. A concessão parcial da gratuidade cria entrave econômico injustificado ao exercício do direito de ação, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

9. O Enunciado nº 81 do FPPC autoriza o provimento monocrático quando a decisão recorrida indeferir liminarmente a gratuidade, dada a ausência de prejuízo ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, 931, 932, V, 937, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/06/2023; TJ-BA, AI 8008337-89.2021.8.05.0000, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 19/05/2021; TJ-BA, AI 8009693-22.2021.8.05.0000, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 07/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051194-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA DO AMPARO DA SILVA PEREIRA
e como agravado
BANCO DAYCOVAL S/A
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das sessões, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM11